Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709064-11.2020.8.07.0005 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ROQUE DAPPER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. VÁRIOS EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. I – As instituições financeiras, capacitadas para avaliar riscos e prestar assessoria técnica aos clientes, devem promover a cogestão responsável do crédito, por força dos deveres anexos à relação jurídica contratual, estabelecida com base na confiança mútua. II – Evidenciado que o volume de empréstimos concedidos pelo Banco supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato era conhecido do credor, procede a limitação dos descontos a 30% da remuneração bruta, excluídos o desconto compulsório de imposto de renda e seguridade social, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado viola o artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, ao deixar de sobrestar o feito na origem até o julgamento dos recursos especiais representativos da mesma controvérsia, pois a matéria abordada nestes autos se refere à mesma veiculada no tema 1.085 do STJ. Acrescenta que a condição subjetiva do mutuário, de ser servidor público, não configura impeditivo apto a afastar o sobrestamento. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes nos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016